Tribunal: STF
Processo: RE 101096
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUÑOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1984-02-28
Data de publicação: 1984-02-28

Ementa:
MAGISTRADO. VENCIMENTOS.
O ART-144, PAR-4, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL APENAS ESTABELECEU UMA
DIFERENÇA MAXIMA, QUE NÃO PODE SER ULTRAPASSADA, ENTRE OS
VENCIMENTOS DOS DESEMBARGADORES E DOS JUIZES DE ENTRANCIA MAIS
ELEVADA; NÃO PROIBE QUE ESSA DIFERENÇA SEJA REDUZIDA POR LEI
ORDINARIA, COMO O FEZ A LEI N. 4279/80, DO ESTADO DE MATO GROSSO,
FIXANDO-A EM NÃO MENOS DE 90%. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.